Tribunal: STF
Processo: ARE 1330509
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 3, p. 235):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PROCURADOR NATURAL – PORTARIA Nº 772/2010/PGJ – DELEGAÇÃO - POSSIBILIDADE ATRAVÉS DO ART. 29, INCISO IX, LEI FEDERAL 8.625/1993, E ART. 29, INCISO XIII, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 72/1994 – CARÁTER FACULTATIVO E TRANSITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DO RETOMAR A COMPETÊNCIA – AUTOR DA PORTARIA QUE ASSUMIU PELO QUINTO CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO A POSIÇÃO DE DESEMBARGADOR – ACOLHIDA PARA RECONHECER A AUSÊNCIA DE DELEGAÇÃO E, CONSEQUENTE, EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 127, §1º, 128, caput, §5°, e 129, inciso III, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais busca-se demonstrar, em suma, que o acórdão a quo, sem qualquer previsão legal, inovou no entendimento de que caberia ao Procurador-Geral de Justiça proceder nova delegação a cada biênio. Nesse sentido, assevera que “a delegação realizada pela Portaria nº 772/2010- PGJ/MS é contemporânea aos fatos da demanda, não sendo deliberada, portanto, de forma casuística para o feito.” (eDOC 5. p. 35)
    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia e da incidência da Súmula 279 do STF ao caso (eDOC 5, p. 48-51). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou o seguinte (eDOC 3, p. 243-246): 
    “Nesse andar, observo que a Portaria n. 772/2010/PGJ restou publicada há mais de oito anos, por membro do Ministério Público que sequer mais pertence àquela instituição, estando atualmente, por via do "Quinto constitucional", atuando com esplendido trabalho nesta 2ª Câmara Cível, ou seja, o Des. Paulo Alberto de Oliveira. 
    Portanto, seus sucessores, diversamente de como ocorreu neste Tribunal, deixando de proceder a delegação a cada troca do Chefe do Ministério Público impediu, ao meu sentir, o uso daquela portaria. 
    Isto porque, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, considerando que os agentes públicos devem exercer pessoalmente suas atribuições, a delegação de competência depende de norma que a autorize, expressa ou implicitamente. A delegação de competência tem caráter facultativo e transitório, apoiando-se em razões de oportunidade e conveniência e na capacidade do delegado de que exercerá a contento as atribuições conferidas, de modo que o delegante pode sempre retomar a competência e atribuí-la a outrem ou exercê-la pessoalmente. 
    Veja-se que a transitoriedade da referida portaria perdura por um intervalo de tempo que sequer propicia o então delegante – Des. Paulo Alberto de Oliveira – retomar a competência. 
    Nesse cenário, cumpria aos Procuradores de Justiça que se seguiram proceder cada qual a delegação durante o período em que ocuparam a Procuradoria Geral de Justiça.
    (…)
    No caso em tela tanto o inquérito civil (p. 28-168 – autos de origem) quanto a ação civil (01- 27- autos de origem) pública foram forjados pelos Promotores de Justiça, ou seja, todos os atos foram iniciados e contaminados desde seus primórdios, não havendo assim meio de, em sede de ação civil pública regularizar defeito que antecede o ajuizamento da ação e, por conseguinte, impede a emenda da inicial nos termos do arts. 76, caput e § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que, ainda assim, o inquérito policial estaria eivado de vícios insanáveis nesta oportunidade.
    (…)
    Note-se ademais, que a portaria em questão delega do Procurador Geral de Justiça as suas atribuições ao membro do Ministério Público que atua perante o respectivo Juízo de 1º Grau, para promover o inquérito civil e a ação civil pública para a defesa do patrimônio público e social, bem como da probidade e legalidade administrativas, quando a responsabilidade for decorrente de ato praticado, em razão de suas funções, por Secretário de Estado, Membro de Diretoria ou Conselho de Administração de entidade da Administração Indireta do Estado, Deputado Estadual, Prefeito Municipal, Membro do Ministério Público e Membro do Poder Judiciário. 
    Ao que tudo indica, esta delegação está restrita a instrução tanto do inquérito civil como da ação civil pública, porém distante e diversamente da abertura do respectivo procedimento e ação, pois este ato é de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, sendo apenas dispensado aos membros do Juízo de 1º Grau a continuidade dos autos, devendo submeter previamente a sua abertura ao Chefe do Ministério Público. 
    Assim, os Promotores de Justiça que subscrevem a petição inicial realmente não ostentam capacidade para estar em juízo (ad processum) para a propositura de ação civil pública contra Secretário de Estado, cabendo tal mister ao Procurador-Geral de Justiça, consoante preconiza o Lei Complementar n. 72, art. 30, inciso X, e art. 128, da Constituição Federal, diante da ausência prolongada e alternância do Procurador-Geral desde o ano de 07/08/2010, data da publicação da Portaria n. 772/2010/PGJ.”
    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à violação ao princípio do promotor natural, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.625/93, Lei Complementar Estadual 72/97 e Portaria n. 772/2010/PGJ). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “CRIMINAL. JUSTIÇA FEDERAL. PRINCÍPIOS DO PROMOTOR E DO JUIZ NATURAIS E DA AMPLA DEFESA. Impossibilidade de apreciação do alegado cerceamento de defesa, porquanto, ainda que houvesse ocorrido -- o que não restou demonstrado --, teria resultado de inobservância a normas processuais de natureza infraconstitucional, que, a teor da jurisprudência do STF, não rende ensejo ao recurso extraordinário. Denúncia e sentença elaboradas por quem fora previamente legitimado a atuar no feito, mediante designação de natureza genérica, fundada em critérios abstratos e predeterminados, previstos em lei, hipótese em que não se pode ter por configurada ofensa ao princípio consagrado no art. 5º, LIII, da Constituição. Recurso não conhecido.” (RE 255639, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 18.5.2001)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ofensa ao princípio do promotor natural. Necessidade de analisar depoimentos de testemunhas. Impossibilidade. Súmula 279. 3. Agravo não provido.” (RE 1171540-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28.2.2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada ofensa aos princípios do promotor natural e do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LII e LIV). Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1058256-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 23.10.2017)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. OMISSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.” (ARE 915152-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.9.2018)
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural. Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 819474-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.6.2015)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente